Tribunal: TJMT
Processo: 0000202-15.2010.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000202-15.2010.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[OLIVIO GOBBI - CPF: 048.037.100-82 (EMBARGADO), FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA. - CNPJ: 04.416.443/0001-19 (EMBARGANTE), JULIANO PIVA - CPF: 919.456.071-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ERRO MATERIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA E DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Futura Insumos Agrícolas Ltda. em face de acórdão que reconheceu parcialmente a prescrição de crédito oriundo de duplicata referente à nota fiscal nº 2124 e determinou o retorno dos autos à origem para liquidação do julgado. Sustentada a existência de erro material quanto à data de vencimento da duplicata e alegada omissão e contradição no reconhecimento da gratuidade judiciária ao recorrido.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material quanto à data de vencimento da duplicata e, por conseguinte, equívoco no reconhecimento da prescrição parcial do crédito; e (ii) saber se é possível presumir a condição de hipossuficiência da parte patrocinada pela Defensoria Pública, para fins de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir
3. Verificado erro material no acórdão embargado ao considerar a data de emissão da nota fiscal como termo inicial do prazo prescricional, quando o vencimento da duplicata se deu posteriormente, em 28/02/2005.
4. A ação de cobrança ajuizada em 18/02/2010, portanto, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, afasta a prescrição anteriormente reconhecida.
5. Quanto à alegada omissão e contradição no deferimento da justiça gratuita, a decisão embargada consignou corretamente que a assistência por Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência, não infirmada por prova em sentido contrário.
6. A reiterada alegação da parte embargante busca apenas rediscutir matéria já enfrentada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para afastar o reconhecimento da prescrição parcial e manter os demais termos do acórdão.

Tese de julgamento:

“1. Verificado erro material quanto à data de vencimento de duplicata mercantil, impõe-se a correção do termo inicial do prazo prescricional, afastando-se a prescrição anteriormente reconhecida.”
“2. A assistência por Defensoria Pública gera presunção relativa de hipossuficiência econômica, sendo legítima a concessão da justiça gratuita, salvo prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5º, I; CF/1988, art. 134; CPC, arts. 98, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 770.809/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.11.2015; TJMT, AI 1025846-82.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.10.2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
OLIVIO GOBBI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 180.304,17 (cento e oitenta mil e trezentos e quatro reais e dezessete centavos), atualizados a partir do vencimento da obrigação e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, condenando ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 302639354).

A decisão colegiada atacada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a prescrição parcial, especificamente em relação a duplicata referente a nota fiscal nº 2124, afastando a multa de 2% (dois por cento) aplicada ao apelante, ora embargado, determinando o retorno dos autos a origem para liquidação da sentença, a fim de apurar o valor exato da condenação após a exclusão do crédito prescrito (Id. 312914379).

Inconformada, a parte embargante argumenta que, a “
decisum
” foi maculada por erro material, omissão e contradição.

Alegando que, diferentemente do reconhecido no acórdão, o vencimento não se deu em novembro de 2004 e sim em 28 de fevereiro de 2005.

Além disso, assevera que, a simples atuação da Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, não constitui reconhecimento implícito da condição de necessitado.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados (Id. 315397372).

Por sua vez, a parte embargada apresentou contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 321783891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
FUTURA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
OLIVIO GOBBI
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos da Ação de Cobrança, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte requerida, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 180.304,17 (cento e oitenta mil e trezentos e quatro reais e dezessete centavos), atualizados a partir do vencimento da obrigação e pelos índices adotados pela E.CGJ/MT, condenando ainda, ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id. 302639354).

A decisão colegiada atacada, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a prescrição parcial, especificamente em relação a duplicata referente a nota fiscal nº 2124, afastando a multa de 2% (dois por cento) aplicada ao apelante, ora embargado, determinando o retorno dos autos a origem para liquidação da sentença, a fim de apurar o valor exato da condenação após a exclusão do crédito prescrito (Id. 312914379).

Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

A primeira tese suscitada pela parte embargante, consiste no erro material, uma vez que foi considerado a data de emissão da nota fiscal e não a data de vencimento da duplicata.

Nesse ponto específico, tem razão a parte embargante, uma vez que, analisando detidamente os autos, se verifica que a Nota Fiscal 00002124, foi emitida em 09 de novembro de 2004, mas o seu vencimento ocorreu em 28 de fevereiro de 2005, vejamos:

Desse modo, o termo inicial para contagem utilizado no acórdão foi errôneo, devendo o acórdão ser retificado, considerando a data correta.

Tratando-se de ação de cobrança fundada em duplicatas mercantis, aplica-se o prazo prescricional quinquenal estabelecido no artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, que dispõe sobre a prescrição das pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicação do prazo quinquenal quando a cobrança se funda na relação jurídica subjacente ao título cambial.

Cito:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Na espécie vertente, emerge dos autos que as duplicatas objeto da controvérsia venceram respectivamente em 28 de fevereiro de 2005 (nota fiscal nº 2124) e abril de 2005 (nota fiscal nº 1951), enquanto a presente ação de cobrança foi ajuizada em 18 de fevereiro de 2010 (Id. 302638940 – Pág. 58).

Desse modo, impõe-se o reconhecimento da ausência da prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o seu entendimento sobre o tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL . PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO . 1.
O Tribunal de origem decidiu conforme a jurisprudência desta Corte, no sentido de aplicar-se à hipótese o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Civil, tendo em vista as notas fiscais representarem documento particular indicativo de dívida líquida. Precedentes. Súmula n . 83/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (STJ - AgRg no AREsp: 770809 SP 2015/0215193-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2015) (destaquei)

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “in verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.
A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide . O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC . Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão
.” (TJ-MT - AC: 10146859320178110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA – DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – CINCO ANOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA ULTIMA PRESTAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO REQUERENTE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Demonstrado que o Requerente não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, não é possível atribuir a morosidade ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos a contar do vencimento da última parcela da obrigação . Se o demandante deu causa à extinção da ação por não praticar as diligências que lhe incumbiam para a citação da parte Requerida em tempo hábil, deixando transcorrer o prazo prescricional e extinguindo a ação, este é responsável pelo pagamento das custas e honorários
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00289064520108110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2024) (destaquei)

Assim, afasto a tese de prescrição suscitada pela parte apelante, ora embargada, em sede de recurso de apelação, corrigindo o acórdão em exame,
reconhecendo a higidez dos créditos aqui discutidos
.

Por outro lado, não há que se falar em omissão e contradição, no que se refere a concessão da gratuidade da justiça a parte contrária.

Isso porque, o tema foi perfeitamente combatido na decisão objurgada e a reiteração de tal tese, demonstra apenas o inconformismo e a vontade de rediscussão da matéria.

Em consonância aos fundamentos da “
decisum
” atacada, o artigo 134 da Constituição Federal, ao consagrar a Defensoria Pública como instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbiu-lhe expressamente a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados. Tal missão constitucional pressupõe, logicamente, que os assistidos pela instituição se encontrem em estado de hipossuficiência econômica.

Cito:

“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal .”

A Lei Complementar nº 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece em seu artigo 4º, inciso XIV, como função institucional. Tal dispositivo evidencia que a própria nomeação da Defensoria Pública como curadora especial constitui reconhecimento implícito da condição de necessitado do representado. Senão, vejamos:

“Art. 4º-A. São direitos dos assistidos da Defensoria Pública, além daqueles previstos na legislação estadual ou em atos normativos internos: (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

I – a informação sobre: (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

a) localização e horário de funcionamento dos órgãos da Defensoria Pública; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

b) a tramitação dos processos e os procedimentos para a realização de exames, perícias e outras providências necessárias à defesa de seus interesses; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

II – a qualidade e a eficiência do atendimento; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

III – o direito de ter sua pretensão revista no caso de recusa de atuação pelo Defensor Público; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

IV – o patrocínio de seus direitos e interesses pelo defensor natural; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

V – a atuação de Defensores Públicos distintos, quando verificada a existência de interesses antagônicos ou colidentes entre destinatários de suas funções. (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009).”

Aliás, vejamos:

“TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1025846-82.2024.8.11 .0000 AGRAVANTE: MARIA LUZIA DE OLIVEIRAAGRAVADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, MERCADO PAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA E VINICIUS RODRIGUES DE SOUZAEMENTAAGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PRESUNÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, “o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, § 3º, do CPC.
” (N .U 0000135-40.2016.8.11 .0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024).” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10258468220248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 30/10/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2024)

“DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMOLITÓRIA C/C COM INDENIZAÇÃO COM RECONVENÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PARA AMBOS OS RECORRENTES – PARTE AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA PRESUMIDA – SEGUNDO APELANTE ELEVADA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA EM SUA CONTA – RECURSO DO AUTOR/APELANTE PROVIDO – RECURSO DA RECONVINTE APELANTE DESPROVIDO.
O autor/apelante está sendo patrocinado pela Defensoria Pública Estadual, o que, por si só, gera uma presunção de hipossuficiência, tendo em vista que a própria Defensoria Pública, por sua essência, se apresenta como Órgão criado pela Constituição Federal de 1988 voltado a promover orientação jurídica e defesa de interesses jurídicos, em todos os graus de jurisdição, de pessoas efetivamente necessitadas. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, ante a elevada movimentação bancária em sua conta, a rigor, o desprovimento recursal
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001552-82.2018.8.11 .0035, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 08/05/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2024) (destaquei)

Outrossim, deve ser salientado que, a parte embargante não trouxe nenhum argumento ou documento, que possa infirmar a hipossuficiência econômica da parte embargada.

Assim sendo, sem qualquer indício de que a parte possua condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo próprio, estando devidamente representada pela Defensoria Pública, impõe-se a manutenção dos benefícios da assistência judiciaria gratuita.

Ante ao exposto,
ACOLHO

PARCIALMENTE
os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, para tão somente reformar a decisão colegiada, no sentido de
afastar a prescrição parcial reconhecida anteriormente
, mantendo incólume as demais determinações.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025